Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração no Mandado de Segurança. Alegação da impetrante de inconsistência no dispositivo do voto condutor do acórdão combatido. Acolhimento. Vício sanado. Dispositivo aperfeiçoado. Declaratórios conhecidos e parcialmente providos.